Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702834-03.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIMARA SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: MARILENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO O recurso inominado deve ser interposto dentro do prazo fixado em lei. A tempestividade, portanto, é pressuposto objetivo de admissibilidade e, na forma do artigo 42 da Lei n. 9.099/95, deve ser interposto dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. Nos termos do art. 186, §1o, do CPC, dispõe que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais e que o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. O ingresso da defensoria pública nos autos, quando já em curso o prazo para recurso, não interrompe sua fluência. Com efeito, a partir do momento em que a parte efetivamente passou a ser assistida pela Defensoria Pública é que se conta em dobro o prazo recursal ainda não decorrido, ou seja, dobram-se os dias faltantes do prazo recursal. Na espécie, consoante ao AR de ID 57080956, a recorrente foi intimada da sentença no dia 27.09.2023, uma quarta-feira e o prazo recursal começou a fluir no primeiro dia útil subsequente, qual seja, no dia 28.09.2023, se encerrando no dia 11.10.2023. O recorrente, no dia 05.10.2023, sexto dia do prazo, apresentou a petição de ID 57080957 noticiando estar patrocinado pela Defensoria Pública e requerendo prazo dobrado para apresentar recurso. Assim, os quatro dias restantes ao termo final do prazo devem ser contabilizados em dobro a partir da vista pessoal pela Defensoria Pública. Esta registrou ciência em 20.10.2023, conforme registro do sistema (aba de expedientes) e o derradeiro dia para interposição do recurso em 03.11.2023, já contado o feriado. Apesar de computado em dobro o prazo restante da ciência da defensoria, o recurso inominado somente foi interposto em 13.11.2023 (ID 57081413). Portanto, de forma intempestiva o que impõe o seu não conhecimento. Recurso não conhecido. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspenso em virtude da concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro, à mingua de elementos capazes de ilidir a presunção da declaração de hipossuficiência. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator